Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717470-11.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. F. S., KAELLEN FERREIRA DE CARVALHO APELADO: KAELLEN FERREIRA DE CARVALHO, M. F. S. APELANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de duas apelações, a primeira interposta pelo réu, DISTRITO FEDERAL, e a segunda interposta pelos autores, KAELLEN FERREIRA DE CARVALHO e M. F. S., contra sentença proferida em ação de indenização de danos decorrentes de alegado erro médico. Ao que consta do PJe de 1a instância, o ente distrital não foi intimado para ofertar contrarrazões ao apelo dos autores. Nesse contexto, intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, na forma do art. 1.010, § 1o, combinado com o art. 183, ambos do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público, em observância ao art. 179, I, do CPC. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator